Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-34.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008301-34.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Matrícula]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEUDIA PEREIRA FERNANDES - CPF: 001.427.231-85 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS

- ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA – REMATRÍCULA – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MATERIAL NÃO IDENTIFICADO - REPROVAÇÃO NA DISCIPLINA DE ODONTOLOGIA MORFOFUNCIONAL (OM) – PRÉ REQUISITO PARA O ESTUDO DAS DISCIPLINAS DE ODONTOLOGIA PRÉ-CLÍNICA EM OCLUSÃO E DENTÍSTICA (OPCOD) e ODONTOLOGIA PRÉ-CLÍNICA EM DENTÍSTICA E PERIODONTIA (OPCDP) – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA

-
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Em que pese a Apelante defender que o pagamento em duplicidade da rematrícula, sendo o primeiro em 22/08/2017 e o segundo em 22/12/2017, os documentos colacionados aos autos demonstra que o adimplemento ocorreu apenas em 22/12/2017. Logo, não há falar em indenização por dano material.

É incontroverso que a Apelante reprovou da disciplina de Odontologia Morfofuncional e, por esse motivo, ficou impossibilitada de cursar as disciplinas de Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD) e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP), pois aquela é pré-requisito para o estudo desta. A desídia da aluna em conquistar a aprovação, nem de longe representa falha na prestação dos serviços da instituição de ensino. Assim, não há falar em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008301-34.2017.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cleudia Pereira Fernandes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais

ajuizada em face da
IUNI Educacional – UNIC Rondonópolis Arnaldo Estevão Ltda
., mantenedora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a Autora ao pagamento ao pagamento das custa e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante alega estar devidamente comprovado o dano material sofrido, o qual consiste na duplicidade de pagamento da rematrícula no mês de Julho/2017.

Assegura, nesse sentido, lhe ser devida a restituição, em dobro, do valor cobrado indevidamente pela instituição de ensino.

Aduz que a cobrança indevida da rematrícula lhe tolheu o direito em prosseguir com os estudos e a alteração unilateral da grade curricular do curso de Odontologia lhe impossibilitou de cursar as matérias de Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD) e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP). Estas situações demonstram o ato ilícito praticado pela instituição de ensino, sendo imperiosa a condenação da Apelada à reparação dos danos extrapatrimoniais causados.

Requer, pois, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 98531536.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Cleudia Pereira Fernandes
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais

em desfavor da
IUNI Educacional – UNIC Rondonópolis Arnaldo Estevão Ltda
, mantenedora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto.

Na peça vestibular, a Autora alegou ser estudante do curso de Odontologia que possui, na grade curricular do 2.º semestre, as matérias de Odontologia Morfofuncional (OM), Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD); e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP).

Narrou que, ao final de 2.º semestre (cursado de janeiro a junho/2017) não conseguiu alcançar a média suficiente para que fosse aprovada na disciplina de Odontologia Morfofuncional (OM), sendo surpreendida com a informação da instituição de ensino no sentido de que essa matéria é pré-requisito para cursar as matérias de Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD); e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP) no 3.º semestre (julho a dezembro/2017).

Assegurou a negativa da Ré em ofertar a matéria de Odontologia Morfofuncional (OM) ainda no ano de 2017 (julho a dezembro), pois comunicado a disponibilidade apenas para o ano de 2018.

Esta situação, segundo defendeu, evidencia a falha na prestação dos serviços da Ré e, também, já que ficou impossibilitada de cursar as disciplinas de Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD); e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP), inobstante no valor da mensalidade já estarem inclusas essas matérias.

Sustentou que, mesmo adimplente com suas obrigações financeiras, em especial com o pagamento da rematrícula efetuado em 22/08/2017, até a data do ajuizamento da ação (20/10/2017) estava sem acesso ao Portal do Aluno e não tinha seu nome inserido na lista de presença e nas atas das provas.

Aduz, nesse ponto, ter sofrido cobrança indevida por parte da Ré em relação à mencionada rematrícula. E, para que pudesse ter continuidade frequência academia, efetuou, novamente o pagamento da taxa, sendo imperiosa a devolução, em dobro, pela instituição de ensino.

Noutro ponto, afirmou que “
as aulas efetivas das matérias de Pré-Clínica ora guerreadas, tiveram início apenas e tão somente no dia 15/09/2017, haja vista as mesmas necessitarem de materiais individuais que devem ser adquiridos por cada acadêmico, conforme lista de materiais (anexo) repassada pelos professores/coordenação do curso”.

Fora desses lindes, a Autora mencionou que entre o período de novembro/2016 até fevereiro/2017 (enquanto cursava o 1º semestre da graduação) foi expedido em seu favor o Termo de Ciência – Regime Domiciliar, considerando os artigos 71 e 72 do Regimento Geral da FAIESP e o art. 1º da Lei 6.202/75, pois acompanhava o seu filho em tratamento médico. No entanto, a instituição de ensino não aplicou os exercícios e trabalhos domiciliares para compensar a ausência nas atividades estudantis.

Firme nesses argumentos, requereu a concessão da medida liminar para que a Ré proceda, imediatamente:

a. A matrícula da Requerente na Sala Especial criada para o curso da disciplina de Odontologia Morfofuncional (OM), ), a qual deveria ter tido início na data de 19/10/2017 às 19h, porém, conforme mensagem enviada pela Coordenadora do Curso, ainda não deu-se início, caso contrário seja criado nova turma para que a Requerente e os demais alunos reprovados cursem a disciplina de Odontologia Morfofuncional (OM), de forma concomitante as demais disciplinas, em horário que não coincida com a grade comum do 3º semestre matutino do referido curso, ou seja, devendo ser disponibilizada/ofertada em outro período que não seja o matutino.

b. A inclusão da Requerente para o regular curso e frequência das disciplinas de Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística; e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia, bem como, incluindo tais matérias em sua grade curricular, até o prazo máximo de 24/10/2017 (terça-feira), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 84, §4º, do CDC, haja vista as aulas das referidas matérias serem disponibilizadas atualmente pela Requerida toda quarta e sexta-feira.

c. A inclusão da Requerente para o regular curso e frequência das disciplinas pertinentes ao 3º (terceiro) semestre, a qual está cursando, sendo, Formação Integral em Saúde (matéria online); Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Imune e Hematológico; ED-Genética e Qualidade de Vida (matéria online); Odontologia Morfofuncional da Cabeça e Pescoço; e as matérias descritas nos itens “a” e “b” anteriormente; bem como, incluindo tais matérias em sua grade curricular,

até o prazo máximo de 24/10/2017 (terça-feira), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 84, §4º, do CDC
.

No mérito, pugnou pela condenação da Ré ao pagamento, em dobro, a título de danos materiais referente a cobrança indevida, no importe de R$ 1.632,88 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) e a ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 98531464).

Contestação no ID. 98531479 e Réplica no ID. 98531490.

A Autora pugnou pela produção de prova oral (ID. 98531487) e a Ré deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 98531524).

Inconformada,
Cleudia Pereira Fernandes
interpôs este Apelo pugnando pela reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano material e dano moral.

Diante do relato acima exposto, é certo que a relação jurídica existente entre as partes está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que se enquadram nos conceitos de consumidor (Apelante) e fornecedor de serviços (Apelada).

De acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

No caso concreto, ao que se extrai da “Proposta de Acerto” anexada pela Apelante no ID. 98527532, em
22/08/2017
a Apelada informou por meio deste documento que o valor da rematrícula para o 3.º semestre do curso de Odontologia era R$ 1.040,72 (um mi, quarenta e um reais e setenta e dois centavos), cujo vencimento havia ocorrido em 10/07/2017.

Além desse valor, consta também débitos nominados como “Multa Biblioteca”, no valor de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos).

A dívida, portanto, totalizou R$ 1.060,22 (um mil, sessenta reais e vinte e dois centavos) e, com o decote do crédito concedido à estudante no valor de R$ 243,78 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), resultou no saldo remanescente de R$ 816,44 (oitocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).

Nesse ponto, em que pese à Apelante defender que o pagamento desta quantia (R$ 816,44) foi realizado por meio de “cartão de débito”, não acostou aos autos o comprovante desta operação bancária.

Vale dizer, ainda, que o extrato bancário colacionado no ID. 98527533 em nada serve para comprovar o adimplemento, pois se refere ao correntista Gerson Victor Pereira, terceiro estranho à lide.

De igual modo, é o “Extrato de Compras com Cartão de Débito” encartado no ID. 98527534, pois sequer consta o nome e/ou CPF e/ou dados bancários da Apelante.

Sob esse enfoque, deixou a Recorrente de comprovar ter sido efetuado o pagamento da rematrícula em 22/08/2017.

O que se tem, de modo seguro e inconteste, é que o aludido pagamento foi feito em 22/12/2017, no valor de 1.041,72 (um mil, quarenta e um reais e setenta e dois centavos), por meio da operação “cartão de débito”, conforme se extrai do comprovante anexado no ID. 98531473.

Com efeito, não há falar em duplicidade de pagamento, tampouco em indenização por danos materiais.

No que tange à indenização pelos danos morais, cabe salientar que estes decorrem da violação dos atributos inerentes ao direito da personalidade.

A Apelante sustenta que a cobrança indevida da rematrícula tolheu o direito em prosseguir com os estudos, e que a alteração unilateral da grade curricular do curso de Odontologia lhe impossibilitou de cursar as matérias de Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD) e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP).

A cobrança indevida, conforme exposto acima, não ocorreu.

Nota-se, do conjunto fático probatório, que a Apelante em momento algum alterou a grade curricular do curso de Odontologia, como quer fazer crer a Recorrente e nenhuma prova foi trazida pela estudante em sentido contrário.

Observa-se, pois, que a Apelante reprovou da disciplina de Odontologia Morfofuncional e, por esse motivo, ficou impedida de cursar as disciplinas de Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD) e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP), pois aquela é pré-requisito para o estudo desta.

Com efeito, se a Apelante não cumpriu o seu dever, ou seja, não se dedicou, empenhou e estudou o suficiente para conseguir aprovação na disciplina de Odontologia Morfofuncional, não pode imputar à instituição de ensino a responsabilidade por sua desídia.

Importante salientar que qualquer pretensão deduzida

a ensejar indenização por dano moral deve estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA ESCOLA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 14, § 3º, DO CDC. 1. Ação ajuizada em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 04/04/2019 e concluso ao Gabinete em 28/11/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite" para se retirar da instituição de ensino. 3. De acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.
5. O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6. Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ. REsp 1875164/MG. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 17/11/2020. Publicado em 19/11/2020). (sem destaque no original)

In casu
, repito, não há qualquer documento, ou indícios de prova, que deixem entrever os danos de ordem subjetiva vivenciados pela Apelante, tampouco a conduta ilícita praticada pela Recorrida.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral não pode ser banalizada a ponto de ser exigida em qualquer circunstância.

Para corroborar esse pensamento, oportuna a citação de trecho do voto proferido pelo Min. Ilmar Galvão quando do julgamento do Recurso Especial n.º 3.604: “
A reparação não é devida a quaisquer carpideiras. Não basta fingir dor, alegar qualquer espécie de mágoa; há gradações e motivos a provar e que os tribunais possam tomar a sério”.

No mesmo sentido, transcrevo a lição de Sérgio Cavalieri Filho, verbis:

[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...].

(in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 98).

Assim, a indenização pecuniária decorrente do dano moral, se traduz no
pretium doloris
em subtração de um bem jurídico e decorre de verdadeira agressão à honra, ao respeito e à dignidade de alguém perante terceiros, não coadunando com a finalidade desse instituto os incômodos e meros aborrecimentos.

Desse modo, sem a comprovação fática dos danos sofridos pela Recorrente, a sentença hostilizada deve ser mantida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021